Tribunal: TJES
Processo: 5007216-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007216-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMAR BRIGIDO DE AMORIM
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nos autos nº 5007216-32.2023.8.08.0030

RECORRENTE: LEOMAR BRIGIDO DE AMORIM

RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES

RELATORA: Dra THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TITULARIDADE DO SERVIÇO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA REQUERIDA SUSPENSO ENTRE OS DIAS 11/02/2022 ATÉ 17/02/2022 TOTALIZANDO 7 (SETE) DIAS, CAUSANDO-LHES DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS, MOTIVO PELO QUAL PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM SEU FAVOR.
SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO
, DIANTE DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A SUA LEGITIMIDADE ATIVA, E SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, COM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS,
PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A PARTE AUTORA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA TITULARIDADE, NÃO SENDO ASSIM, PARTE LEGÍTIMA PARA REQUERER O SUPOSTO PREJUÍZO ADVINDO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO.

A CÓPIA DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COLACIONADA AOS AUTOS ESTÁ EM NOME DE UMA TERCEIRA PESSOA E NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER RELAÇÃO DE PARENTESCO OU COMERCIAL COM A PESSOA INDICADA NO COMPROVANTE DE SERVIÇO DE ÁGUA COLACIONADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONFORME ART. 55 DA LEI 9.099/95, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA, NA FORMA DO ART. 98, §3º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)